Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712751-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MERLO GARCIA APELADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Vistas a parte Agravante ( VLADIMIR MERLO GARCIA), em 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora